Tribunal: TJMT
Processo: 0003921-28.2014.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003921-28.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEBASTIAO ELIAS PEREIRA - CPF: 379.968.861-72 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Sebastião Elias Pereira
contra a sentença (Id. 30886953), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez c/c antecipação de tutela
.

Assegura que “
ao invés da Juíza verificar que o pleito de auxílio-doença e a posterior invalidez se deu em razão do acidente de trabalho, porquanto o recorrente estava, por óbvio laborando, e mesmo de sentia dores desde 2011, o que é normal em serviços pesados, o agravamento se deu por conta do acidente de trabalho, pois antes disto não recorreu à previdência, entendeu equivocadamente que se tratava de doença congênita
.”.

Assevera que “
o Recorrente estava laborando e foi acometido por acidente de trabalho que lhe agravou a coluna lombar, razão tal que benefício de auxílio-doença foi concedido administrativamente até junho de 2013
.”.

Afiança que “
a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT
[...]
dita que o material do acidente foi uma madeira que o Recorrente obteve uma queda, o que gerou as lesões no dorso (coluna e músculos)
[...],
portanto, houve claramente um acidente de trabalho que agravou ou impossibilitou o labor do Recorrente, não se tratando de doença congênita
”.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

Não há contrarrazões (Id. 30889464 – fls. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 31320958).

Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 35134975), a qual foi mantida pela Câmara no julgamento do agravo interno (Id. 52099996).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal do doutor Sebastião de Arruda Almeida, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais n
os
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053) (Id. 91467954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, a questão atinente à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053): “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

Assim, nada obstante o acórdão da Câmara prolatado no agravo interno, em julgamento ocorrido na data de 30 de junho de 2020, que manteve a decisão de declinação de competência (
Id. 52099996
), penso que o recurso deve ser julgado pelo Tribunal, por se tratar de fato superveniente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

Prossigo.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em relação à qualidade de segurado, extrai-se do documento de fl. 47, que o autor não ostentava tal condição quando do advento da moléstia incapacitante, já que o próprio afirmou durante o exame pericial que sua incapacidade dista do ano de 2011, sendo que sua última contribuição anterior à constatação da incapacidade ocorreu em 6/2006 (fl. 47).

Vislumbra-se que o seu reingresso ocorreu após a incapacidade, um outubro de 2012, de maneira que estamos diante de um caso evidente de benefício invocado em razão de doença preexistente ao reingresso.

[...]

Desta feita, incidem no caso em tela as vedações insertas nos artigos 42, §2º, e 59, parágrafo único, ambos da Lei 8.213/91.

[...]

Assim, tenho que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.

Logo, para fins de concessão do benefício pleiteado imprescindível que a parte demonstrasse sua qualidade de segurada a época do início da moléstia incapacitante, bem como o preenchimento do período de carência previsto no artigo 25, I, da Lei 8.213.

Assim, a concessão da benesse postulada encontra óbice nos artigos 42 e 59 da LPBS, conforme já foi demonstrado.

Nestes termos, diante da ausência do cumprimento dos requisitos legais, tenho de rigor a improcedência da ação.

Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, julgo improcedente o pedido formulado na presente Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação de Tutela proposta por Sebastião Elias Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da causalidade, condenado a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono da requerida, os quais estabeleço em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Por fim, determino o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. [...]

(Id. 30886953 – fls. 2/4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Portanto, a questão ora travada reside no descontentamento da parte embargante com o que fora decidido, em relação a que o recurso aviado é impróprio.

Posto isso, recebo os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, desacolho a pretensão neles deduzida e julgo improcedente o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 99/100-verso, razão por que a mantenho nos moldes em que prolatada.

Intimem-se.

Às providências. [...]. (Id. 30889460 – fls. 3).

Sebastião Elias Pereira, atualmente com cinquenta e nove (59) anos de idade, na data de 30 de novembro de 2012 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
técnico de obras civil
(Id. 30885963 – fls. 5), em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário nº 600.075.752-6 (espécie 91) pelo período de 16 de dezembro de 2012 a 2 de agosto de 2013, consoante está no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 30885670 – fls. 3).

A pretensão é pelo
restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário
e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Na inicial, não é indicado a causa do acidente de trabalho nem a data de sua ocorrência, visto que o apelante limitou-se a alegar a existência de ilegalidade na cessação do
auxílio-doença acidentário:

[...] O Autor trabalhou durante longo tempo de sua vida como mestre de obras, onde favoreceu persuadidamente para o desenvolvimento do nosso país. Ocorre que houve acidente de trabalho com o reclamante, oportunidade que vinha recebendo auxílio desde a Comunicação.

No entanto, na data de 15/06/2013 cessou o seu benefício de auxílio-doença, ocasião que este marou nova perícia e o médico da Autarquia ré deferiu tal pretensão até o dia 02 de agosto, embora o laudo médico apresentada está atualizado e o quadro clínico do autor, que
in casu
é coluna vertebral, ser melindroso, ocasionando enorme prejuízo a vida do autor, pois é pessoa humilde, simples, trabalhadora da construção civil e necessita de sua coluna intacta para laborar, situação que não produz por não ter as condições necessárias de saúde, cabe a Previdência arcar com tal ônus, desde que seja contribuinte.

[...]

Como já mencionado, o Autor não pode fazer nenhum esforço físico, sendo este fatal, haja vista sua profissão utilizar constantemente o esforço físico, pois a gravidade de sua doença, após qualquer esforço o traz à cama. Sendo assim, é impossível o requerente exercer atividade laborativa.

[...]

Por consequência da manutenção do quadro médico do Autor, afigura-se este como detentor do direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. [...]. (Id. 30861964 – fls. 9/10).

É necessário registrar que a
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT
nº 2012-546.123-2/01 foi emitida em 20 de dezembro de 2012, com data do acidente de trabalho em 30 de novembro do mesmo ano (Id. 30885963 – fls. 5); logo, não se observou o prazo previsto na redação original do artigo 22, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, vigente à época, que dispunha: “
A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência
[...]”.

Nos documentos médicos apresentados pelo apelante, contemporâneos à época do alegado acidente de trabalho, consignam que:

Laudo Médico

Sebastião Elias Pereira, 50 anos, é portador de
espondiloartrose
, abaulamento discal L4L5 L5S1, dores constantes,
não consegue trabalhar
. Necessita de perícia médica para fins de auxílio-doença.

CID M51.0, M 54.4, M54.5.

Data:
17/12/2012
.

Dr. Francisco A. Canhoto

Traumatologia e Ortopedia

CRM 2785-MT. (Id. 30885962 – fls. 6). [sem negrito no original]

Atestado médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o Sr. Sebastião Elias Pereira [...].

No dia
17/12/2012
[...],
necessitante de 90 noventa dias de repouso, por motivos de doença
.

CID M51.0, M54.4, M54.5.

Dr. Francisco A. Canhoto

Traumatologia e Ortopedia

CRM 2785-MT. (Id. 30885962 – fls. 7). [sem negrito no original

No laudo pericial,
datado de 2 de março de 2016,
embora constatada a incapacidade laboral do apelante, está:

[...] 1 –
O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia
?
Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)
?

Resposta:
O paciente é portador de espondiloartrose de coluna lombar, protusão discal L5-S1. CID: M51.0 – M54.5 – M54.4.

2 –
Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor
?

Resposta:
O paciente nega acidentes ou trauma
.

[...]

16 –
Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por aproximação)
?

Resposta:
A incapacidade observada segundo relatos do paciente, é desde 2011
. [...]. (Id. 30885969 – fls. 5/6 e Id. 30886496). [sem negrito no original]

Daí decorrente, certo é que a data aproximada de incapacidade indicada no laudo pericial, desde o
ano de 2011
, antecedente ao acidente de trabalho que teria ocorrido em
30 de novembro de 2012
, conforme está na
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT
nº 2012-546.123-2/01 (Id. 30885963 – fls. 5), bem como a data do afastamento do trabalho (DAT),
1º de dezembro de 2012
(Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, Id. 30885670 – fls. 4).

Nada obstante restar constatada a incapacidade laboral total e permanente do apelante, está consignado no laudo pericial que inexiste nexo de causalidade entre as lesões e as atividades por ele exercidas, de modo que, não é lícito à Justiça Estadual deferir o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez (espécie 92)
, uma vez não decorrente de acidente de trabalho.

[...] PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA.
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS
.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
. [...].

[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram que
estava suficientemente comprovada
(art. 130 do CPC)
a ausência de nexo de causalidade entre a doença incapacitante e a atividade laboral, um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Desse modo, inviável o acolhimento da pretensão do recorrente
, em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 521870/ES, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2014). [sem negrito no original]

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (1) APELO DO AUTOR.
PRETENDIDA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
–
INEXISTE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA DIAGNOSTICADA E O ACIDENTE DE TRABALHO SOFRIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. (2) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INALTERADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PR, Sexta Câmara Cível, apelação 0006361-79.2020.8.16.0044, relator Desembargador Renato Lopes de Paiva, julgamento em
31 de julho de 2021
). [sem negrito no original]

Aliás, é de se registrar que, não se está a afirmar a inexistência de incapacidade laborativa e sim que a causa não está relacionada com o alegado acidente de trabalho. Logo, a improcedência dos pedidos não obsta que o autor ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber a Justiça Federal, acaso indeferido administrativamente.

No mais, não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido.

[...] IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda’
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

[...]

VII. Na forma da jurisprudência, ‘
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
’ (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 19/12/2017). [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 176903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
29 de junho de 2021
). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021